Tribunal: CARF
Processo: 10480.907319/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.907319/2008-21
ACÓRDÃO
3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. É descabido
conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida não implicar
qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de interesse recursal,
o recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais vantajosa para a
recorrente. Não havendo utilidade do pronunciamento do julgador, não se
deve conhecer do recurso por ausência de interesse recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
por ausência de interesse processual.

Sala de Sessões, em 23 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores na Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)), Celso Jose Ferreira de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e situar controvérsia, adoto o relatório da Resolução no
3302-002.087:
Trata o processo de Declaração de Compensação de crédito de PIS/Pasep relativo
a fevereiro/2003, não homologada porque o Darf discriminado no PER/Dcomp
não foi localizado nos sistemas da Receita Federal, nem apresentado pelo
interessado quando intimado a sanear a irregularidade.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada alegou que o Darf não foi
localizado em virtude de erro na informação dos dados no PER/Dcomp: pagou o
tributo em atraso, mas informou como data de arrecadação a data do
vencimento, e se esqueceu de acrescentar os juros pelo atraso. Protestou contra a
lavratura de auto de infração para a exigência dos débitos confessados,
argumentando que em nenhum processo estava sendo considerada a presente
compensação para fins de apuração do crédito tributário. Requereu que, diante
da suspensão da exigibilidade do crédito pela apresentação de defesa
administrativa, a Fazenda se abstivesse de encaminhar o débito para inscrição em
Dívida Ativa, sob pena de duplicidade de cobrança. Juntou as peças do processo
no 19647.004508/2008-75, fiscalização relativa ao exercício de 2003.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por entender que não foram contestados os fundamentos do
Despacho Decisório. Em relação ao Darf, afirmou o relator que, embora o
contribuinte assevere o seu pagamento, em nenhum momento requereu a
revisão do Despacho Decisório, restringindo-se a tratar dos débitos do processo, o
que se confirmava pela análise do processo no 19647.004508/ 2008-75.
O Acórdão DRJ no 11-31.250 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
MATÉRIA ESTRANHA. NÃO-CONHECIMENTO.
Deve ser não conhecida a manifestação de inconformidade que aborda matéria
estranha ao despacho decisório ao qual se refere.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
3
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 15.09.2011,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 208, e protocolizou o Recurso Voluntário em
13.10.2011, conforme carimbo aposto à capa do Recurso (fl. 171).
Em seu Recurso Voluntário a recorrente contestou as conclusões da primeira
instância, afirmando ter tratado da não homologação da compensação e
enfatizando a necessidade de reunião dos processos de compensação e
lançamento dos débitos não homologados, para evitar-se cobrança em
duplicidade, requerendo a conversão do julgamento em diligência, caso não fosse
reconhecido o direito creditório.

Na apreciação das razões do recurso, a Turma, seguindo o voto condutor da
relatora, entendeu que a recorrente havia tratado em sua impugnação da não homologação da
compensação, havendo se contraposto ao Despacho Decisório, mesmo que de forma mal
elaborada.
Embora tenha trazido, de fato, matéria estranha à lide, tais como discussão sobre o
débito, retificação de DCTF em 2009 e parcelamento, a recorrente, em sua impugnação, teria
comprovado a existência do Darf, ou seja, apresentara a prova que possuía e o ponto de sua
discordância, conforme o disposto no artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972.
Embora a recorrente não tenha trazido questão específica em seu Recurso
Voluntário, genericamente trouxe argumentos contra os fundamentos do Despacho Decisório.
Assim, forte nos princípios regentes do processo administrativo fiscal, em especial o
da busca da verdade material, do formalismo moderado e da autotutela, a Turma decidiu que a
compensação deveria ser reavaliada à luz do Darf apresentado, convertendo o julgamento em
diligência a fim de que a Unidade de Origem viesse a:
1. reapreciar a declaração de compensação a partir do Darf juntado aos autos,
intimando o interessado a apresentar documentação complementar, se
necessário, e apresentar conclusão sobre a existência do direito creditório;
2. dar ciência à recorrente do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para se manifestar, após o qual o processo deverá ser devolvido ao CARF para
julgamento.
A diligência foi cumprida, dela se deu ciência à recorrente que não se manifestou, e
o processo retornou a esse colegiado com a informação fiscal, decorrente da reavaliação da
compensação, afirmando, especialmente que:
[...]
2.2 O crédito alegado na DCOMP
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
4
2.2.1 Observando o que consta às fls. 218 e 219 constata-se que existe o
pagamento alegado na DCOMP como base do crédito (fl. 05). Comparando os
documentos de fls. 05 (DARF na DCOMP) e 219 (DARF comprovado), constata-se
que a não localização do DARF na análise da DCOMP (Despacho decisório - fl. 11)
ocorreu pelos seguintes fatos:
a) Houve divergência entre a data de vencimento constante da DCOMP
(15/03/2003) e aquela constante do DARF (14/03/2003);
b) Houve divergência entre a data de pagamento constante da DCOMP
(15/05/2003) e aquela constante do DARF (31/03/2003); e
c) No preenchimento da DCOMP não foram adicionados o valor da multa de mora
e o valor total constante do DARF.
2.2.2 Observando o que consta nos documentos de fls. 218 e 219 do processo,
constata-se que não há saldo nos controles da Receita Federal em relação ao
pagamento utilizado na DCOMP (ver fl. 05). A falta de saldo no DARF decorre da
utilização integral do respectivo pagamento na composição da tentativa de
extinção do respectivo débito (PIS – 8109 - Apuração 02/2003 - Fls. 218 e 219).
2.3 O débito compensado na DCOMP
Foi compensado o débito do PIS (8109) do período de apuração do mês de abril
de 2003, vencido em 15/05/2003, no valor original de R$ 992,16 (ver fl. 07).
Nos controles atuais da Receita Federal (fl. 220 – Base na DCTF ativa) não existe
valor compensado para o período de apuração do mês de abril de 2003 (ver fls.
157 a 161).
2.4 Em resumo, com base no que consta na presente informação, lastreada em
documentos do processo em análise, não existem crédito e débito a compensar.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator
O recurso é tempestivo, mas dele não se deve tomar conhecimento por não
preencher todos os requisitos para a sua admissibilidade, em especial, o interesse recursal. É que
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
5
não há mais utilidade em se valer do recurso. Segundo ensina BARBOSA MOREIRA1, haverá interesse
recursal,

sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para
alcançar esse objetivo (necessidade do recurso).

É o caso dos autos. Não há nada que se possa esperar de mais vantajoso com o
presente recurso. Veja-se que em suas próprias razões de recurso voluntário, a recorrente diz
haver adotado providências que se comprovaram com a diligência e, esvaziaram de sentido, a
discussão antes presente nos autos. Encontrado o DARF e esclarecida a razão de sua não
localização conforme explicitado na Informação Fiscal (fls. 221 a 222), o resultado da diligência,
consideradas as retificações promovidas pela recorrente, informa não existirem crédito e débito a
compensar.

Ora, a discussão presente nos autos deu-se em torno da não homologação da
DComp, motivada por não haver sido encontrado determinado DARF. Embora encontrado o tal
documento de arrecadação, as providências adotadas pela recorrente, isto é, a retificação da DCTF
a fim de poder consolidar os seus débitos com o intuito de poder valer-se do parcelamento,
conduziu a inexistência de crédito alegado na Dcomp como de oriundo de pagamento indevido
(exaurido na tentativa de extinção do débito), bem como a inexistência de débito a compensar, o
que se pode confirmar através do constante da Informação Fiscal retornada da diligência:

2.2 O crédito alegado na DCOMP
2.2.1 Observando o que consta às fls. 218 e 219 constata-se que existe o
pagamento alegado na DCOMP como base do crédito (fl. 05). Comparando os
documentos de fls. 05 (DARF na DCOMP) e 219 (DARF comprovado), constata-se
que a não localização do DARF na análise da DCOMP (Despacho decisório - fl. 11)
ocorreu pelos seguintes fatos:
a) Houve divergência entre a data de vencimento constante da DCOMP
(15/03/2003) e aquela constante do DARF (14/03/2003);
b) Houve divergência entre a data de pagamento constante da DCOMP
(15/05/2003) e aquela constante do DARF (31/03/2003); e
c) No preenchimento da DCOMP não foram adicionados o valor da multa de mora
e o valor total constante do DARF.

1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, 21a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 117-118.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
6
2.2.2 Observando o que consta nos documentos de fls. 218 e 219 do processo,
constata-se que não há saldo nos controles da Receita Federal em relação ao
pagamento utilizado na DCOMP (ver fl. 05). A falta de saldo no DARF decorre da
utilização integral do respectivo pagamento na composição da tentativa de
extinção do respectivo débito (PIS – 8109 - Apuração 02/2003 - Fls. 218 e 219).
2.3 O débito compensado na DCOMP
Foi compensado o débito do PIS (8109) do período de apuração do mês de abril
de 2003, vencido em 15/05/2003, no valor original de R$ 992,16 (ver fl. 07).
Nos controles atuais da Receita Federal (fl. 220 – Base na DCTF ativa) não existe
valor compensado para o período de apuração do mês de abril de 2003 (ver fls.
157 a 161).

Ademais, em se travando a disputa em torno da não homologação de uma
determinada DComp, a recorrente demonstra não ter interesse na própria DComp, a ponto de
pedir o seu cancelamento, o que sequer é da competência deste Egrégio Colegiado. Veja-se:

2.4 Em resumo, com base no que consta na presente informação, lastreada em
documentos do processo em análise, não existem crédito e débito a compensar.

Houvesse retornado da diligência a informação direta da adesão ao parcelamento
para além do que consta no terceiro quadro presente nas fls. 121, poder-se-ia dizer estar
comprovado ter havido desistência a reclamar a incidência do disposto nos §§2o e 3o do artigo 133
do RICARF. No entanto, havendo ausência de interesse processual é o que basta para a solução do
caso presente2, não havendo utilidade, em eventual, decisão pela reforma do Acórdão recorrido.
Neste sentido, os Acórdãos:

Acórdão no 3201-002.203

2 RICARF
[...]
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
7
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/1989 a 31/01/1992 RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. O litígio administrativo nasce com a impugnação
válida. A ausência de impugnação determina a preclusão do direito instrumental
de defesa administrativa do contribuinte, impedindo o conhecimento de recurso
voluntário. Para o reconhecimento do interesse processual, é necessária a
confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento
pelo julgador. Ausente a utilidade, diante da preclusão processual de matéria que
impede a homologação do pedido de compensação. O julgamento da lide, mesmo
que favorável à Recorrente, não ensejará o resultado final pretendido, implicando
na ausência de interesse processual. Recurso Voluntário Não Conhecido

Acórdão no 3401-009.192
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2009 a 01/03/2009 INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DECIDIDA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. Não havendo matéria controversa ou matéria autônoma a
ser decidida, incabível o conhecimento do feito por ausência de interesse de agir.

Acórdão no 1302-003.888
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2004 a 30/04/2004 DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO
INTEGRAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. DÉBITO. EXTINÇÃO TOTAL
POR COMPENSAÇÃO E PAGAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
UTILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece de Recurso
Voluntário apresentado em relação à homologação parcial de compensação
realizada por meio de Declaração de Compensação, quando houve o
reconhecimento integral do direito creditório utilizado e a extinção total do
débito por compensação e pagamentos posteriores, de modo que inexistente
qualquer utilidade prática no seu julgamento, configurando a ausência de
interesse recursal.

Acórdão no 3101-000.327
Ementa: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. A via recursal é aberta àquele que, dentre outros pressupostos, tenha
interesse de agir, assim considerado, quem sucumbiu, ao menos parcialmente,
em sua demanda. Uma vez homologada a compensação pleiteada, não mais
advém qualquer ônus ao sujeito passivo neste contencioso, mormente quando
não há qualquer nulidade na decisão a quo. Por conseguinte, não se deve
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
8
conhecer do recurso, por ausência de um de seus pressupostos de validade, o
interesse processual. Recurso Voluntário Não Conhecido.

Acórdão no 9101-004.722
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005,
2006, 2007 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não se conhece de recurso
especial por ausência de interesse processual (binômio necessidade/utilidade)
quando a matéria recorrida é insuficiente para reformar o acórdão recorrido.
Também não pode ser conhecido recurso especial que não contradite os
fundamentos da decisão recorrida, mas, pelo contrário, contenha exclusivamente
alegações genéricas.

Acórdão no 9202-002.675
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário:
1998 IRRF. NORMAS PROCESSUAIS. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o Acórdão recorrido mantido a inaplicabilidade da multa de ofício,
simplesmente em face de recurso de ofício, e decretado a improcedência do feito
com base no entendimento da impossibilidade de lançamento de imposto
declarado em DCTF, provendo o recurso voluntário, não se cogita no
conhecimento do Recurso Especial da Procuradoria escorado exclusivamente na
insurgência quanto à multa de ofício (acessório), em virtude da absoluta falta de
interesse e/ou utilidade recursal, um vez que, mesmo provido, não teria o condão
de reformar o decisum guerreado, o qual reconheceu insubsistência da exigência
fiscal em sua plenitude (principal). Destarte, não merece conhecimento o Recurso
Especial fundamentado em única premissa em face de Acórdão arrimado em dois
ou mais fundamentos, por evidente ausência de utilidade e/ou interesse recursal,
mormente quando o pleito da recorrente tem por objeto matéria acessória, a ser
rechaçada diante da decorrência com o principal, não atacado no especial.
Recurso especial não conhecido.

Acórdão no 9101-003.144
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2005, 2006 PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL NA
NEGOCIAÇÃO SUPRIDA POR POSTERIOR ARQUIVAMENTO POR PARTE DO
SINDICATO. Existindo acordo formal entre empregador e empregados fixando as
regras para pagamento da remuneração, a ausência da representação sindical na
negociação não é suficiente para impedir a dedutibilidade da despesa, para
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.066 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.907319/2008-21
9
efeitos de apuração do lucro real, quando a mesma representação sindical
posteriormente não impõe óbice para o arquivamento do instrumento de acordo
celebrado. Resta suprida a ausência da participação na reunião quando a entidade
concorda em arquivar o termo formalizado. RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE. INTERESSE EM RECORRER. A falta de interesse em recorrer, em
razão da ausência do binômio necessidade-utilidade na peça recursal, implica no
não conhecimento do recurso. Discussão de motivos da decisão, sem
sucumbência no litígio em análise, apenas porque adotados outros fundamentos,
retira da parte o interesse recursal.

Acórdão no 9101-007.014
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Não se conhece
de recurso especial quando a questão nele defendida não se revela suficiente
para reformar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido. Ausência de
interesse recursal, na modalidade utilidade.

Ora, demonstrada a ausência de interesse recursal e, portanto, o não
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, não deve ser conhecido o recurso.
Assim, não conheço do recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 239
DF CARF MF
Original